Tribunal: CARF
Processo: 10640.004438/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004438/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.882 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
EDUARDO ABRANCHES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$5.630,32.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Para Eduardo Abranches de Oliveira, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação
de Lançamento, às fls. 02 a 06, exigindo o crédito tributário de R$ 10.812,19, atualizado
até 30/11/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2006 (fls. 36 a 41). Conforme informações, à fl. 04, “Regularmente intimado,
o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data. Em decorrência do não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004438/2009-21
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004438/2009-21

atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 18.182,98, deduzido indevidamente
a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação.”
Cientificado da notificação, o interessado apresentou impugnação de fls. 07/08, na qual
solicita o cancelamento da exigência, em síntese, nos seguintes termos:
· Afirma que não recebeu qualquer intimação solicitando a comprovação das despesas
médicas glosadas;
· “É ainda de se estranhar este fato, pois o Contribuinte recebeu e prestou os devidos
esclarecimentos
para
as
Intimações
Fiscais
n°
2005/606149225671081
e
2007/606267748991075, respectivamente, tendo sido a primeira integralmente
acolhida e a segunda permanece em fase de análise, desde Junho/09”;
· Após relacionar as despesas lançadas na DIRPF revisada, afirma que os documentos
comprobatórios, devidamente autenticados em cartório de notas, estão anexados à
defesa. Salienta, ainda, que “as despesas médicas com a filha alimentanda, Maria
Eduarda César de Oliveira (DOC's n° 3.3, 3.11 e 3.17) e com o plano de saúde da ex-
cônjuge, Ângela Márcia César de Oliveira (DOC n°3.17) têm respaldo no Acordo
Judicial de Separação Consensual, homologado em 1985, pela 2a Vara de Família do
RJ, cujo teor é de conhecimento dessa Delegacia, pois foi anexado às defesas
apresentadas para as Intimações Fiscais mencionadas” anteriormente.
Para fins de instrução processual, os autos foram encaminhados à DRF/Juiz de
Fora/MG/SACAT, mediante o Despacho no 18 (fl. 74), tendo sido anexados os
elementos de fls. 76 a 114.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
A intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos a respeito de sua declaração de
imposto de renda pode ser efetuada por meio de edital, desde que tenha restado
infrutífera a tentativa de intimação pessoal ou por via postal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
-Apenas são dedutíveis como despesas médicas os dispêndios, comprovados por
documentação hábil e idônea, segundo formalidades exigidas por lei.
-Mantém-se a glosa das despesas médicas em benefício de ex-cônjuge não amparada
por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
-Incabível a dedução relativa a despesas com saúde de alimentando maior de 24 anos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 5/11/2012 (fl.126), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 28/11/2012 (fl. 178), alegando, em apertada síntese, que:
- documentos anexados ao seu recurso comprovariam os endereços das
profissionais Alba Senna e Maysa Campe, cabendo o cancelamento das glosas.
- documentos anexados ao recurso atestariam que os pagamentos efetuados aos
profissionais Alber Barbara e Antonio Chibante e ao laboratório Lamina teriam o contribuinte
como paciente/beneficiário.
- a condição de alimentanda seria distinta da condição de dependente. Havendo
previsão no acordo homologado judicialmente, as despesas com plano de saúde de sua filha
deveriam ser acatadas como dedução.
É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004438/2009-21

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, glosadas por falta de atendimento à
intimação. Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira instância manteve parte
das glosas, consignando:
Com relação à glosa das despesas médicas, cabe primeiramente analisar o argumento do
contribuinte no sentido de que “as despesas médicas com a filha alimentanda, Maria
Eduarda César de Oliveira (DOC's n° 3.3, 3.11 e 3.17) e com o plano de saúde da ex-
cônjuge, Angela Márcia César de Oliveira (DOC n°3.17) têm respaldo no Acordo
Judicial de Separação Consensual, homologado em 1985, pela 2a Vara de Família
do RJ, cujo teor é de conhecimento dessa Delegacia, pois foi anexado às defesas
apresentadas para as Intimações Fiscais mencionadas”. [destaques não originais]
À vista do alegado, o presente processo foi encaminhado à DRF/Juiz de Fora e os
elementos apresentados em atendimento à intimação relativa ao ano-calendário 2004
foram anexados às fls. 76 a 114. Dentre estes, às fls. 89 a 94, encontra-se o citado
acordo, datado de 1985, do qual se extrai:
“...
2. Da união nasceu, em 12/04/76, uma filha, MARIA EDUARDA CÉSAR DE
OLIVEIRA, menor impúbere.
...
6. O plano de saúde BRADESCO, ou equivalente, na hipótese de ser esse substituído a
fim de manter-se o padrão de atendimento atual, continuará a ser pago pelo varão em
benefício da filha única do casal.
7. O plano de saúde BRADESCO, ou equivalente, na hipótese de substituição conforme
item 6, continuará a ser pago, em benefício do cônjuge-mulher, pelo varão durante 1
ano a contar da homologação deste acordo de separação.
...” [destaques não originais]
De pronto, sem a apresentação por parte do notificado de qualquer alteração ocorrida no
acordo em análise, há que se descartar a impossibilidade de pleitear dedução de
despesas médicas em relação ao ex-cônjuge, Ângela Márcia César de Oliveira, haja
vista a condição temporal. Com efeito, a obrigação legal de pagamento do plano de
saúde cessou um ano após a homologação da separação, ocorrida em 1985.
Cabe ressaltar ainda que no ano-calendário de 2005 a filha do contribuinte
completou 29 anos de idade. Assim, interessante trazer à baila a discussão acerca
da possibilidade de pagamento de despesas médicas de alimentando maior de 24
anos.
Ora, sabe-se que a dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada,
desde que seja proveniente de sentença judicial ou por acordo homologado
judicialmente. É o que prevê o artigo 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, base
legal do art. 78 do RIR/1999:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004438/2009-21

que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Todavia, os arts. 1694 e 1695 do Código Civil, que tratam da pensão alimentícia,
estabelecem que:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender as necessidades de sua educação.”
“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”
Conclui-se pois ser condição imprescindível que os alimentos sejam devidos
quando o pretendente não tenha bens e nem possa prover, pelo trabalho, a própria
mantença. A corroborar esse entendimento veja Novo Código Civil Comentado,
coordenação de Ricardo Fiúza, 2004, 3a ed, Ed. Saraiva, pág. 1553, em relação ao art.
1695 retro:
“DOUTRINA
Este dispositivo repete os pressupostos essenciais da obrigação de alimentos:
necessidade do alimentado e possibilidades do alimentante, que é binômio reconhecido
também no artigo anterior. Assim, deve ser avaliada a capacidade financeira do
alimentante, que deverá cumprir sua obrigação alimentar sem que ocorra desfalque do
necessário a seu próprio sustento, e também o estado de necessidade do alimentário,
que, além de não possuir bens, deve estar impossibilitado de prover à sua subsistência
por meio de seus próprios recursos (v. Maria Helena Diniz, Curso de direito civil
brasileiro, 16. ed., São Paulo, Saraiva, 2001, v. 5, p. 407 e 408).”
Doutrinariamente, vale ainda mencionar o ensinamento de Sílvio de Salvo Venosa, in
Direito Civil, Terceira Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, página 385:
“... tem-se entendido que, por aplicação do entendimento fiscal quanto à dependência
para o Imposto de Renda, que o pensionamento deva ir até os 24 anos de idade. Outras
situações excepcionais, como condição de saúde, poderão fazer com que os alimentos
possam ir além da maioridade, o que deverá ser examinado no caso concreto”.
Assim a possibilidade de deduzir pensão alimentícia deve ser analisada tendo-se
como referência os mesmos requisitos necessários para a relação de dependência
estabelecida na legislação do imposto de renda. A Lei no 9.250/1995, assim dispõe
em seu art. 35, base legal do art. 77, do RIR/1999, em relação à figura dos
dependentes:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;...
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. ...”
Note-se que o § 1o estabelece um limite máximo de 24 anos, desde que cursando
estabelecimento de nível superior ou escola técnica de segundo grau, para que a pessoa
seja considerada dependente.
Admitir-se, em função do disposto no inciso II do art. 4o da Lei 9.250/1995, que,
toda e qualquer importância paga a titulo de pensão alimentícia em face do Direito
de Família, desde que homologada judicialmente, é passível de dedução da base de
calculo do imposto de renda devido pelo alimentante, é dar à regra jurídica em
questão interpretação extensiva, ignorando o contexto em que está situada.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004438/2009-21

Assim, não há como se interpretar o inciso II do art. 4a da Lei 9.250/1995 de forma
isolada do restante do texto legal onde está inserido. Sua interpretação há de ser feita de
forma sistemática, levando em conta a totalidade do texto legal em que se situa.
De acordo com a Lei sob exame, resta claro que TODAS as despesas passíveis de
dedução, por expressa disposição legal, são dispêndios incorridos pelo declarante em
beneficio dele próprio ou de qualquer de seus dependentes, assim considerados
uma vez atendidas as condições previstas na mesma Lei. E não há, portanto, no
contexto da mencionada Lei, previsão para que possam ser deduzidas
importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face do Direito de Família e
homologadas judicialmente, quando em beneficio de pessoas que não preencham
as condições previstas na mesma Lei para serem consideradas como dependentes
do declarante.
Ademais, admitir-se tal dedução é reconhecer que a sociedade pague por tal
liberalidade dos pais (p. ex: pagamento de pensão aos filhos maiores até 24 anos, que
não estejam cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau). A sociedade
arcaria sim, na medida em que a dedução de pensão resulta em diminuição do imposto a
pagar, recurso este que seria carreado para os cofres da União e retornaria em benefícios
para toda a sociedade. Não há que se argumentar que a União não incorreria em
prejuízo, sob o pretexto de que os dependentes seriam tributados nos mesmos valores.
Tal assertiva não seria correta, uma vez que há o limite de isenção do qual cada um dos
dependentes iria se beneficiar.
À vista disso, conclui-se não serem dedutíveis os pagamentos a título de pensão
alimentícia a filhos maiores de 24 anos .
Ora, se os pagamentos de despesas médicas à alimentanda, no caso em tela, foram
estabelecidos mediante acordo homologado judicialmente, mesma linha de
raciocínio deve ser adotada, acarretando a indedutibilidade de tais pagamentos
posto que a beneficiária é maior de 24 anos e não há comprovação de sua
incapacidade física ou mental para prover a própria mantença.
Visto isso, passa-se à análise da glosa das despesas médicas pleiteadas na DIRPF
revisada, com observância do art. 80 do RIR/99 que assim estabelece:
.....
Assim, analisando-se os documentos de fls. 09 a 30, tem-se que:
· O recibo emitido por Alba Maria de Carvalho Senna, psicóloga, no valor de R$
1.560,00 (fl. 09), não indica o endereço da profissional. Mantém-se a glosa;
· Os recibos emitidos por João Gaspar Corrêa Meyer Neto, médico, no valor total de R$
640,00 (fls. 10/11), atendem a todos os requisitos legais. Contudo deve ser restabelecida
como dedução apenas a importância de R$ 320,00, já que em um dos recibos, consta
como beneficiária, a alimentanda Maria Eduarda, maior de 24 anos;
...
· Os recibos emitidos por Antônio M. S. Chibante, médico, na soma de R$ 580,00 (fl.
13), não identificam o beneficiário dos serviços. Mantém-se a glosa;
· Os recibos emitidos por LâminaMedicina Diagnóstica - Diagnósticos da América,
CNPJ 61.486.650/0050-61 (fls. 15 a 18), no montante de R$ 1.430,32, não são
documentos hábeis a comprovar a dedução questionada. Ora, somente nos casos em que
restar demonstrado que a pessoa jurídica, à época da prestação dos serviços, estava
dispensada da emissão de notas fiscais admite-se a utilização de outro documento
equivalente para a comprovação dos gastos correspondentes. Ademais, sequer há a
identificação do beneficiário dos serviços nem do signatário que prestou as
informações constantes dos recibos. Mantém-se a glosa;
· Os recibos emitidos por Alber B. Barbara, dentista, na soma de R$ 4.200,00 (fl. 19),
não identificam o beneficiário dos serviços. Destaque-se que o orçamento de fl. 21
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004438/2009-21

que poderia esclarecer tal questão não traz qualquer identificação do emitente. Mantém-
se a glosa;
· A nota fiscal emitida pela Clínica Radiológica Luiz Fellipe Mattoso LTDA, CNPJ
33.070.228/0001-07, no valor de R$ 397,00 (fl. 22), indica como beneficiária dos
serviços a filha Maria Eduarda. Mantém-se a glosa;
...
...
· O recibo emitido por Maysa Maya Campe, dentista, no valor de R$ 150,00 (fl. 29),
não identifica o beneficiário dos serviços nem indica o endereço da profissional.
Mantém-se a glosa;
· A declaração prestada por Bradesco Saúde, à fl. 30, é hábil a comprovar despesas em
benefício próprio no importe de R$ 1.849,54. Contudo deverá ser mantida a glosa do
montante de R$ 3.016,16, correspondente à soma dos dispêndios em nome de Ângela
(ex-cônjuge) e Maria Eduarda (filha).
(destaques acrescidos)
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999). Também está prevista a dedutibilidade dos gastos realizados com alimentandos,
desde que em decorrência de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em relação ao plano de saúde e às despesas médicas relativas à filha do
contribuinte, entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida. De fato, por ocasião da
separação dos pais, o acordo homologado judicialmente previa o pagamento pelo pai do plano de
saúde e das despesas médicas da filha. Nada obstante, como sinalizado na decisão recorrida, a
filha contava com 29 anos no ano-calendário 2005.
Acompanho o entendimento de que a dedutibilidade das despesas médicas dos
alimentandos deve ser examinada à luz dos requisitos para que esses alimentandos figurem como
dependentes do contribuinte na declaração de ajuste. Caso contrário estaria se dando um
tratamento não isonômico aos pais que nunca pagaram pensão alimentícia judicial e não podem
deduzir os valores pagos com a saúde dos filhos maiores de 24 anos. Lembro que as despesas
médicas e com instrução dos alimentandos não compõem a rubrica pensão alimentícia, sendo
declaradas em seus campos próprios e estão sujeitas aos requisitos legais previstos para essas
deduções.
Nesse sentido, o filho maior de 24 anos pode ser considerado dependente somente
quando incapacitados física ou mentalmente para o trabalho.
No caso, não houve essa comprovação e, via de consequência, não podem ser
acatadas as despesas médicas e com plano de saúde relativas à filha do contribuinte, que, repise-
se, completou 29 anos no ano que aqui se analisa.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004438/2009-21

Em relação às profissionais Alba Senna e Maysa Campe, a decisão recorrida
apontou a ausência dos endereços das profissionais nos recibos juntados (fls. 9 e 29). Para a
segunda, também foi sinalizada a ausência de identificação do beneficiário do tratamento.
Em seu recurso, o recorrente junta telas do sistema CCFácil Serasa em nome das
profissionais (fls. 142/143).
O endereço do profissional é um dos requisitos formais essenciais à validade do
documento comprobatório das despesas passíveis da dedução.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício
Para ver acatadas essas despesas, o contribuinte deveria ter providenciado junto
aos profissionais envolvidos a segunda via desses recibos ou uma declaração dos mesmos a fim
de sanar as irregularidades apontadas.
Em relação à profissional Maysa, remanesce a falta de identificação do
beneficiário do tratamento realizado. Os documentos comprobatórios das despesas médicas
devem trazer a indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica
da necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento
deles próprios ou de seus dependentes.
Assim, essas glosas devem ser mantidas.
Em relação a Antonio Chibante, a decisão recorrida apontou a ausência de
identificação do beneficiário nos recibos de fls.13.
Em complemento, o recorrente junta ao seu recurso os mesmo recibos nos quais
foi aposta a informação “ao próprio” (fl.152).
Do exame dos documentos, não é possível assegurar que a informação tenha sido
aposta pelo profissional. Para que os recibos anteriormente considerados insuficientes pela
autoridade fiscal possam ser convalidados, é imprescindível que sejam retificados pelo próprio
profissional emitente, ou seja, a inclusão das informações faltantes nos recibos teria de ser
realizada pelo profissional, com aposição de novo carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu
no presente caso.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
No tocante à despesa com Lâmina, a autoridade julgadora não acatou os recibos
de fls. 15/18, apontando a necessidade de comprovação por meio de nota fiscal, a ausência de
identificação do paciente e do emitente nos documentos comprobatórios apresentados.
Quanto à exigência de nota fiscal, a Receita Federal do Brasil já se manifestou por
meio da Solução de Consulta Interna no 20, de 2013, no sentido de que a comprovação da
despesa médica, quando o serviço ou fornecimento de produto for, respectivamente, prestado ou
fornecido por pessoa jurídica, pode ser realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou
documento equivalente. No que concerne à indicação do paciente e do emitente dos recibos,
entendo que os documentos complementares juntados pelo recorrente na fase recursal se revelam
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004438/2009-21

hábeis a confirmar os pagamentos e que eles foram realizados em benefício próprio (fls.
154/167). Dessa feita, deve ser restabelecida a dedução no montante de R$1.430,32.
Por fim, em relação ao profissional Alber Barbara, a decisão recorrida apontou
que os recibos juntados não identificavam o paciente (fl. 19). Ressaltou que o orçamento juntado
não continha a identificação do emitente (fl.21).
Em seu recurso, em complemento a esses documentos, o recorrente junta
declaração firmada pelo profissional indicado, identificando o contribuinte como paciente e
confirmando a retificação dos recibos para consignar essa informação, bem como cópia assinada
do orçamento (fls.146/151). Diante desses documentos, é de se restabelecer a despesa
correspondente, no valor de R$4.200,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$5.630,32.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital